Tribunal: STJ
Processo: 0096209-10.2013.8.09.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994365 - GO (2025/0266676-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WANDRAS ROSA DE LIMA
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE -
GO042085
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50393815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f8e5129-94f4-4d49-a69b-51d9067b2229

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50393815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f8e5129-94f4-4d49-a69b-51d9067b2229

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994365 - GO (2025/0266676-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WANDRAS ROSA DE LIMA
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE -
GO042085
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WANDRAS ROSA DE LIMA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo
crime de homicídio qualificado.
Documento eletrônico VDA50384948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:29
Código de Controle do Documento: 6430c53a-66e3-4c79-84c7-c490ef6109b8

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1558-
1569).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s)
fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no AREsp n. 2.613.354
suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF"
/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/8/2025
20/8/2025
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA50384948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:29
Código de Controle do Documento: 6430c53a-66e3-4c79-84c7-c490ef6109b8

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:29
Código de Controle do Documento: 6430c53a-66e3-4c79-84c7-c490ef6109b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266676-5
AREsp 2.994.365 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00962091020138090144 201300117270 201300962091 202202428668 9620910
962091020138090144
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDRAS ROSA DE LIMA
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - GO042085
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDRAS ROSA DE LIMA
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - GO042085
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514<1<0540=818@
2025/0266676-5 - AREsp 2994365 Petição : 2025/0081628-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: F1AC889C-9692-4CEF-89F0-661E5773129C